Tribunal: TJES
Processo: 5006584-96.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006584-96.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINTRACONST-ES - SIND DOS TRAB NA IND DA CONST CIVIL, MONT, EST,PONTES, PAV, TERRAPL, CONST PES, EDIFIC, OBRAS VIARIAS E URBANAS, ROD, PASSAR, V e outros

APELADO: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5006584-96.2024.8.08.0021

APELANTES: SINTRACONST – SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM, ESTRADA, PONTE, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM E OUTRO

APELADA: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADORA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA POR DECLARAÇÕES DE SINDICATO E REPRESENTANTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETRATAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SINTRACONST – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e por VIRLEY ALVES SANTOS contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em ação indenizatória c/c tutela de urgência ajuizada por IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, condenou os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e em obrigação de fazer consistente em retratação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o corréu Virley Alves Santos possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) definir se as manifestações dos apelantes caracterizaram dano moral indenizável à pessoa jurídica; (iii) estabelecer a viabilidade da imposição de retratação pública como obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva se analisa à luz da teoria da asserção, bastando que, em abstrato, as alegações iniciais atribuam ao réu conduta apta a gerar responsabilidade civil. Constatada a imputação direta de declarações difamatórias ao corréu Virley Alves Santos, afasta-se a preliminar de ilegitimidade.

A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente (CF, art. 5º, IV), encontra limites no direito à honra e à imagem de terceiros (CF, art. 5º, X).

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227/STJ), mas sua proteção recai sobre a honra objetiva, exigindo demonstração concreta de abalo à reputação, credibilidade ou imagem.

O ônus da prova do efetivo dano moral recai sobre a autora (CPC, art. 373, I). O ordenamento não admite presunção de dano moral à pessoa jurídica.

No caso concreto, embora as manifestações dos apelantes tenham sido incisivas, não há nos autos comprovação de repercussões negativas objetivas na atividade empresarial da apelada, como perda de contratos, descrédito perante fornecedores ou diminuição de clientela.

A ausência de prova do efetivo abalo à honra objetiva inviabiliza a condenação por danos morais.

Sendo afastada a condenação indenizatória, igualmente se exclui a obrigação de retratação pública, que dela era acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais e a obrigação de retratação pública.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva se analisa com base na teoria da asserção, bastando que as alegações iniciais atribuam conduta ilícita ao réu.

O dano moral da pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à honra objetiva, não se admitindo presunção.

A ausência de demonstração de efetiva repercussão negativa na imagem ou credibilidade da empresa afasta a indenização por dano moral.

A obrigação de retratação pública não subsiste quando afastada a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e X; CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, Súmula nº 227; TJES, Apelação nº 014160380508, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 08.10.2018, pub. 18.12.2018; TJSC, APL 0310347-22.2016.8.24.0064, Rel. Des. Mauro Ferrandin, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 24.06.2025; TJGO, AC 5109623-89.2024.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, j. 27.05.2025; TJSP, Apelação Cível 1024665-70.2023.8.26.0224, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SINTRACONST-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM, ESTRADA, PONTE, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
e
VIRLEY ALVES SANTOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da demanda intitulada “
ação indenizatória c/c tutela de urgência”
, ajuizada por
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
, julgou procedente o pedido autoral, para fins de condenar os apelantes ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como em obrigação de fazer (retratação pública).

Em suas razões recursais, os apelantes buscam a reforma da sentença. Para tanto, alegam, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do apelante
VIRLEY ALVES SANTOS;
(ii) inexistência de dano moral; e (iii) inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer.

Em resposta, o apelado apresentou contrarrazões, solicitando o desprovimento total do recurso e a manutenção da sentença atacada.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que os apelantes sustentam a preliminar de ilegitimidade passiva de Virley Alves Santos, sob a alegação de que ele agiu unicamente na qualidade de representante do Sindicato em assembleia.

Entretanto, tal alegação não deve prosperar.

Conforme entendimento há muito sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção, segundo a qual
"para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor"
(RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

(...) 2. Segundo a teoria da asserção,
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Em outras palavras, "será réu aquele contra qual o autor pretender algo". A análise da existência ou não do direito, de fato, deve ser realizada no mérito, durante a instrução probatória.

No caso em apreço, a apelada formulou pretensão condenatória contra ambos os apelantes. A petição inicial narra e individualiza a conduta de Virley Alves Santos como o autor direto das ofensas, alegando que ele proferiu pessoalmente e de forma deliberada as declarações difamatórias em praça pública, com uso de microfone e alto-falante. O apelado afirma, de forma expressa, que o segundo apelante ultrapassou os limites do direito à liberdade de expressão e da representação sindical, incorrendo em ato ilícito pessoal e independente de sua relação com a entidade sindical.

Assim sendo, com base na teoria da asserção, afasto a alegação de ilegitimidade passiva do segundo apelante.

Prosseguindo, a controvérsia cinge-se a saber se a conduta da parte apelante configura ilícito civil capaz de ensejar a reparação por danos morais.

A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV), direito que, todavia, não é absoluto, encontrando limites em outros direitos igualmente tutelados, como à honra e à imagem (art. 5º, X).

É pacífico o entendimento, consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, de que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
. Contudo, a sua proteção jurídica recai exclusivamente sobre a honra objetiva, que se refere à sua reputação, credibilidade, bom nome e imagem perante a sociedade, clientes e o mercado.

Dessa forma, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível que a pessoa jurídica demonstre, de forma concreta, que sua honra objetiva foi efetivamente abalada pela conduta da parte adversa. O ônus de tal prova recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência qualificada é firme ao assentar que
não há dano moral
in re ipsa
(presumido) para a pessoa jurídica, exigindo-se prova do efetivo abalo à sua honra objetiva. Vejamos:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais em razão de postagem em rede social, supostamente pejorativa, realizada por sindicato. [...] 5. A pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, porém, deverá comprovar a efetiva violação à sua honra objetiva. 6. No caso concreto, a postagem veiculada em redes sociais, ainda que crítica, não extrapola os limites da razoabilidade ou da liberdade de expressão, não configurando difamação ou injúria.
7. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de apresentar elementos que evidenciem ofensa à sua imagem, reputação ou credibilidade.
lV. Dispositivo: 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido, com arbitramento de honorários recursais. [...] (TJSC; APL 0310347-22.2016.8.24.0064; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Mauro Ferrandin; Julg. 24/06/2025)”

“
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
[...] 5. O dano moral da pessoa jurídica exige a demonstração de ofensa concreta à sua honra objetiva (Súmula nº 227/STJ; Súmula nº 20/TJGO), não sendo presumido.
6. No caso, as publicações não configuraram dano à honra objetiva ou à imagem da empresa, nem prejudicaram sua reputação perante clientes e credores, não havendo comprovação de diminuição de seu prestígio público ou de seu nome no meio empresarial.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida, e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de dano à honra objetiva da empresa impede a configuração do dano moral indenizável, ainda que as publicações possam ter gerado algum constrangimento.
(TJGO; AC 5109623-89.2024.8.09.0051; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Wilton Muller Salomão; DJEGO 27/05/2025)”

No caso dos autos, o apelado (IDEALLY CONSTRUTORA) logrou comprovar que a publicação de vídeos e manifestações realizadas pelos apelantes (SINTRACONST-ES e VIRLEY ALVES SANTOS), no contexto da atuação sindical, continha linguagem contundente. Entretanto, a prova do dano não avança além desse ponto.

O apelado, embora tenha tido ampla oportunidade durante a instrução processual, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tais publicações causaram um abalo concreto e efetivo à sua honra objetiva.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie, por exemplo, a perda de contratos, a diminuição de seu faturamento, o descrédito junto a fornecedores, a rescisão de parcerias comerciais ou qualquer outra repercussão negativa mensurável em sua atividade empresarial.

Ademais, a mera alegação de um grande número de visualizações dos vídeos ou a repercussão do caso, sem a demonstração de prejuízo material ou à honra objetiva da empresa, não é suficiente para configurar o dano.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, quando se trata de dano moral à pessoa jurídica:

(...)
Ausência de prova de que fatos repercutiram socialmente e afetaram a boa reputação e o bom nome da sociedade empresária (art. 373, I do CPC/15). Hipótese dos autos na qual não se evidencia que a avaliação negativa postada pelo consumidor seja capaz de lesar a reputação comercial da empresa-autora, tratando-se de simples relato de experiência e emissão de opinião.
(...) (TJSP; Apelação Cível 1024665-70.2023.8.26.0224; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Destaco ainda que, em recentíssimo julgado envolvendo temática semelhante, foi decidido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível pela improcedência da pretensão autoral,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA POR PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por pelos réus contra sentença que, em Ação Inibitória cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por plano de saúde, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$40.000,00 por danos morais, em razão de publicações em redes sociais que imputavam à autora negligência médica no atendimento da mãe do Apelante Rafael, falecida em decorrência de câncer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações realizadas pelos Apelantes extrapolaram os limites da liberdade de expressão e caracterizaram ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, configurando dano moral indenizável; (ii) verificar se houve comprovação concreta do abalo à reputação comercial da autora, condição indispensável para responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos legais, apresentando causa de pedir e pedidos claros, sendo possível aos réus exercerem plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a alegação de inépcia.

4. A legitimidade ativa da autora resta configurada, uma vez que foi diretamente mencionada nas publicações questionadas, com imputações de conduta desonrosa aos seus serviços.

5. A legitimidade passiva do requerido também se estabelece, pois houve sua participação nos vídeos e postagens impugnadas, reconhecida inclusive na contestação.

6. A liberdade de expressão é direito fundamental, mas encontra limite na honra e imagem de terceiros, inclusive de pessoas jurídicas, cuja proteção recai sobre a honra objetiva.

7. A responsabilização civil por danos morais à pessoa jurídica exige prova concreta do abalo à sua honra objetiva, não se admitindo presunção de dano.

8. No caso, embora as publicações contenham linguagem ofensiva e tenham repercutido nas redes sociais, a autora não demonstrou concretamente qualquer prejuízo à sua reputação empresarial, como perda de contratos ou descrédito no mercado.

9. A ausência de prova efetiva do dano inviabiliza a condenação por danos morais, especialmente diante do contexto emocional dos Apelantes, marcado pelo falecimento de familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido”.

Portanto, inexistindo prova de violação à honra objetiva da parte apelada, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização é medida que se impõe.

Por consequência lógica, a obrigação de retratação pública imposta pela sentença também deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SINTRACONST-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM, ESTRADA, PONTE, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
e
VIRLEY ALVES SANTOS
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação em danos morais e obrigação de fazer (retratação).

Em razão da sucumbência da autora/apelada nos pedidos principais (mérito), inverto os ônus sucumbenciais e condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus/apelantes, os quais fixo em 10% (onze por cento) sobre o valor da causa, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 03/10/2025 às 15:17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59527903102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar parcial provimento ao recurso.